Tribunal: TJPA
Processo: 0819233-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10869 - Parcela Incontroversa
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819233-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, REGEANE CONCEICAO ESTEVES DE LIMA, ROSA MARIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, MARIO ROBERTO ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. ERRO MATERIAL OU ARITMÉTICO NA EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E À PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará — IGEPPS contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento a agravo de instrumento para determinar ao Juízo de origem a correção de erro material na definição do montante incontroverso, reconhecendo como valor incontroverso R$ 207.393,60, abatendo-se o valor já requisitado de R$ 106.535,26, com apuração do saldo remanescente de R$ 100.858,34, à época, atualização pela contadoria e eventual expedição de precatório complementar apenas quanto ao saldo incontroverso, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação às parcelas controvertidas no recurso de apelação pendente. O agravante sustentou violação à coisa julgada, impossibilidade de rediscussão de valores após o prazo da ação rescisória, preclusão consumativa e necessidade de preservação da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a determinação de apuração de saldo remanescente de parcela incontroversa viola a coisa julgada formada sobre cálculos anteriormente homologados; (
ii
) estabelecer se o decurso do prazo para ação rescisória impede a correção de erro material ou aritmético na execução; (
iii
) determinar se a preclusão consumativa obsta
a
conferência contábil do valor incontroverso efetivamente requisitado; e (
iv
) definir se a expedição de precatório complementar, limitada ao saldo incontroverso apurado pela contadoria, compromete a segurança jurídica ou configura mera correção de inexatidão objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada protege o conteúdo decisório efetivamente apreciado pelo órgão jurisdicional, mas não impede a correção de erro material, inexatidão aritmética ou equívoco objetivo na transposição de valores para o requisitório.

O art. 494, I, do CPC autoriza o magistrado a corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo, sem que essa providência configure novo julgamento da causa.

A decisão monocrática não modifica o título judicial, não altera índice de atualização, não redefine base de cálculo e não majora a condenação, pois apenas determina a conferência contábil sobre a integral contemplação, no requisitório expedido, do valor reconhecido como incontroverso.

A correção de eventual erro aritmético na expedição de precatório não possui natureza rescindente, porque não desconstitui decisão de mérito transitada em julgado nem substitui a vontade jurisdicional anteriormente manifestada.

O decurso do prazo da ação rescisória não torna imutável erro puramente material, sobretudo quando a providência se limita à apuração de parcela incontroversa e ao abatimento do montante já requisitado, evitando duplicidade ou insuficiência de pagamento.

A preclusão consumativa não alcança erros materiais, inexatidões aritméticas ou equívocos objetivos passíveis de correção a qualquer tempo.

A remessa dos autos à contadoria preserva o contraditório e a regularidade procedimental, pois permite verificar os valores, abater o que já foi requisitado e evitar excesso de execução ou pagamento indevido.

A segurança jurídica não impede a correção de erro material; ao contrário, a exatidão da execução concretiza a segurança jurídica ao evitar pagamento a menor, em duplicidade ou em excesso.

A execução pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito, inclusive contra a Fazenda Pública, sem prejuízo da discussão relativa a eventual saldo controvertido no recurso de apelação pendente.

O agravo interno não apresenta argumento novo ou juridicamente apto a infirmar a decisão monocrática que determinou a correção do erro material/aritmético, com apuração pela contadoria do saldo incontroverso remanescente, abatimento do valor já requisitado e eventual expedição de precatório complementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A correção de erro material ou aritmético na execução pode ocorrer a qualquer tempo e não viola a coisa julgada nem a preclusão. 2. A determinação de conferência contábil para apurar saldo remanescente de parcela incontroversa não configura rediscussão do mérito da condenação quando não altera o título executivo, os critérios jurídicos, a base de cálculo ou os índices aplicáveis. 3. A expedição de precatório complementar relativo apenas ao saldo incontroverso, com abatimento do valor já requisitado e atualização pela contadoria, preserva a segurança jurídica e a exatidão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 494, I, e 966.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 872.194/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2017,
DJe
25.09.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.968.123/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.03.2022,
DJe
28.03.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada em 04/05/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0819233-46.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE:
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
O
S
:

PAULO ROBERTO ESTEVES DE LIMA RIBEIRO; REGEANE CONCEIÇÃO ESTEVES DE LIMA; ROSA MARIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO e MARIO ROBERTO ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, sucessores da Sra. Luiza Silva Esteves Ribeiro.

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto
por
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

(ID
33450896
) contra decisão monocrática
(ID
33299454
)

que conheceu
e
deu

provimentoao recurso de
agravo de instrumento
para reformar a decisão agravada, determinando que
o
Juízo de origem proced
esse
à correção do erro material na definição do montante incontroverso, reconhecendo que o valor tido como incontroverso é de R$ 207.393,60 (conforme registros do feito), abatendo-se o que já foi requisitado (R$ 106.535,26), apurando-se o saldo remanescente (R$ 100.858,34, à época) e sua atualização pela contadoria
.
Após
a devida
atualização pela contadoria,
ordenou a expedição do
respectivo precatório complementar referente somente ao saldo incontroverso apurado, prosseguindo-se o feito quanto às parcelas eventualmente controvertidas no recurso de apelação pendente (ID 42735830), sem prejuízo de sua tramitação.

Nas razões do presente agravo interno,
o recorrente sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de violação à coisa julgada, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão homologatória dos cálculos; (
ii
) a impossibilidade de rediscussão de valores após o escoamento do prazo para ajuizamento de ação rescisória; (
iii
) a incidência da preclusão consumativa quanto às matérias já decididas; e (
iv
) a necessidade de reforma da decisão monocrática para restabelecer a segurança jurídica, ao argumento de que a reabertura da discussão implicaria indevida modificação de decisão definitiva.

R
equer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

Ausência de c
ontrarrazões
, conforme certidão
no ID

34874165
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno
.

A controvérsia submetida ao colegiado é estritamente delimitada: saber se a decisão monocrática agravada, ao determinar a apuração de saldo remanescente de parcela incontroversa, teria violado a coisa julgada e a preclusão, ou se apenas autorizou
a correção de erro material/aritmético na execução, providência admitida pelo art. 494, I, do CPC.

No caso, não houve reabertura da discussão sobre o mérito da condenação, tampouco alteração dos critérios jurídicos definidos no título executivo. A decisão monocrática limitou-se a reconhecer a necessidade de conferência contábil acerca de possível descompasso entre o valor tido como incontroverso e o valor efetivamente objeto de requisição.

Conforme consta das peças processuais, os agravantes originários sustentaram que
, embora o IGEPREV tenha apontado como devido o valor de R$ 207.393,60, teria sido expedido precatório apenas no montante de R$ 106.535,26, remanescendo diferença de R$ 100.858,34, a ser apurada e atualizada pela contadoria. A decisão de 1º grau, por sua vez, afastou essa pretensão
ao fundamento de que a decisão homologatória anterior teria sido substituída por sentença posterior e que os ofícios de precatório já contemplariam a integralidade dos valores devidos.

Foi exatamente esse ponto que a decisão monocrática enfrentou: a existência, ou não, de erro material na definição da parcela incontroversa requisitada.

Da alegada violação à coisa julgada

O primeiro argumento do agravante é o de que a decisão monocrática teria violado a coisa julgada, uma vez que os cálculos já teriam sido homologados e a matéria estaria definitivamente estabilizada.

A tese não prospera.

A coisa julgada protege o conteúdo decisório efetivamente apreciado pelo órgão jurisdicional, impedindo a rediscussão do mérito e dos critérios jurídicos definitivamente estabelecidos. Todavia, não se confunde coisa julgada com erro material, inexatidão aritmética ou equívoco objetivo na transposição de valores para o requisitório.

O art. 494, I, do CPC é expresso ao autorizar o magistrado a corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo. Tal providência não representa novo julgamento da causa, mas mero ajuste de fidelidade entre aquilo que foi decidido e aquilo que deve ser executado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO .
ERRO MATERIAL.
ARTIGO 463, I, DO CPC/1973. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OMISSÃO NO JULGADO
EMBARGADO .
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO SEM EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO. 1. Os embargantes apontam omissão na apreciação da apontada violação do artigo 463, I, do CPC/1973 perpetrada pelo Tribunal a
quo .
2.
Acerca do erro material, delimitado pelos embargantes como erro in
judicando
, o Tribunal a quo consignou que a decisão exequenda incorreu na pecha do erro material que pode ser conhecido e sanado a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, a teor do artigo 463, I, do CPC/1973, uma vez que o vício apresentado na liquidação da conta, não se subjuga à imutabilidade da coisa
jugada.Ao
assim decidir se mostrou em sintonia com a jurisprudência do STJ.

3 .
Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no julgado sem efeito modificativo.

(STJ -
EDcl
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 872194 SP 2016/0048558-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2017)
– grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ART. 494, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE REVER PREMISSAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1.
O STJ possui firme entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. Interpretação do art. 494, I, do
CPC.Precedentes
.
2
. É notória a ocorrência de erro material nos cálculos inicialmente homologados, que deixaram de computar correção monetária e juros de mora
. 3. Não há necessidade de rever as premissas fáticas do acórdão recorrido para se constatar que não se trata de mera divergência acerca de critérios de cálculo, mas de verdadeiro erro material, em face da não inclusão de consectários legais da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1968123 PE 2021/0347638-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2022)
– grifo nosso.

No caso concreto, a decisão monocrática não modificou o título judicial, não alterou o índice de atualização, não redefiniu a base de cálculo e não majorou a condenação. Apenas determinou que fosse verificado, pela contadoria, se o valor incontroverso reconhecido nos autos foi integralmente contemplado no requisitório expedido.

Logo, não há violação à coisa julgada. Há, em verdade, preservação da exatidão da execução.

Da impossibilidade de rediscussão de valores após o prazo da ação rescisória

O agravante também sustenta que, ultrapassado o prazo para ajuizamento de ação rescisória, seria inviável rediscutir os valores definidos no cumprimento de sentença.

O argumento parte de premissa equivocada.

A decisão agravada não autorizou ação rescisória disfarçada, nem determinou a desconstituição de decisão transitada em julgado. A providência determinada não tem natureza rescindente, mas meramente corretiva.

A ação rescisória é cabível quando se pretende desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. Diversamente, a correção de erro material ou de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, porque não implica substituição da vontade jurisdicional, mas apenas retificação de inexatidão objetiva.

Assim, o decurso do prazo da ação rescisória não impede a correção de eventual erro aritmético na expedição de precatório, sobretudo quando a determinação se limita à apuração de parcela incontroversa e ao abatimento do valor já requisitado, evitando-se duplicidade de pagamento.

Acolher a tese do agravante significaria admitir que eventual erro puramente material se tornaria imutável pelo simples decurso do tempo, ainda que incompatível com os próprios elementos objetivos dos autos, o que não se harmoniza com o art. 494, I, do CPC.

Da alegada preclusão consumativa

Também não merece acolhida a alegação de preclusão consumativa.

A preclusão impede a rediscussão de questões processuais já decididas ou de faculdades processuais não exercidas no momento oportuno. Entretanto, não alcança erros materiais, inexatidões aritméticas ou equívocos objetivos passíveis de correção a qualquer tempo.

No presente caso, os sucessores da exequente não buscam rediscutir matéria já decidida no mérito da
execução. O que se pretende é a conferência de uma operação aritmética: se o valor tido como incontroverso era de R$ 207.393,60 e se o valor requisitado foi de R$ 106.535,26, deve-se apurar se existe saldo remanescente e, em caso positivo, providenciar o requisitório complementar correspondente.

A decisão monocrática, inclusive, não determinou pagamento automático e irrestrito. Ao contrário, adotou solução
prudente ao determinar a remessa à contadoria, justamente para verificar os valores, abater o que já foi requisitado e evitar qualquer excesso.

Não há, portanto, afronta à preclusão consumativa.

Da segurança jurídica e da inexistência de reabertura indevida da execução

O agravante afirma, ainda, que a reforma da decisão monocrática seria necessária para preservar a segurança jurídica, pois a providência determinada implicaria indevida modificação de decisão definitiva.

Também neste ponto, a insurgência não procede.

A segurança jurídica não é incompatível com a correção de erro material. Ao contrário, a exatidão da execução é uma das formas de concretização da segurança jurídica, pois impede tanto o pagamento a menor quanto o pagamento em duplicidade ou em excesso.

A decisão agravada não autorizou a rediscussão ampla dos valores executados. Não determinou a revisão da sentença, não reabriu a fase cognitiva, não afastou o julgamento da apelação pendente e não suprimiu a possibilidade de impugnação do IGEPREV quanto a eventual excesso.

A providência foi limitada à parcela tida como incontroversa, observando-se a possibilidade, amplamente admitida na jurisprudência, de prosseguimento da execução quanto ao valor não controvertido, inclusive em face da Fazenda Pública, sem prejuízo da discussão sobre eventual saldo controvertido.

Ressalte-se que a própria decisão monocrática cuidou de preservar o contraditório e a regularidade procedimental, ao determinar a apuração pela contadoria e o abatimento do valor já requisitado. Portanto, não há risco de pagamento indevido ou de supressão de defesa.

Dessa feita, o
agravo interno não apresenta argumento novo ou juridicamente apto a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

A decisão monocrática observou a legislação processual aplicável, especialmente o art. 494, I, do CPC, e adotou solução compatível com a efetividade do cumprimento de sentença, a duração razoável do processo e a possibilidade de satisfação da parcela incontroversa do crédito.

A insurgência do IGEPREV confunde correção de erro material com rediscussão de mérito. Contudo, são situações juridicamente distintas. A primeira é admitida a qualquer tempo; a segunda, de fato, encontra limites na coisa julgada, na preclusão e nas vias impugnativas próprias. O caso dos autos se enquadra na primeira hipótese.

Desse modo, deve ser mantida a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para determinar a correção do erro material/aritmético, com
apuração pela contadoria do saldo incontroverso remanescente, abatimento do montante já requisitado e eventual expedição de precatório complementar.

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém,
4

de
maio
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026